Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803496-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES, FORTE NO ART. 93, IX DA CF/88 E ART. 489 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO PARA NOVA DECISÃO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4407204, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de
JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4470612)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade do acordão embargado, por motivo de fundamentação genérica, pois não teria se debruçado pontualmente sobre as peculiaridades da dialética em testilha, olvidando a necessária correspondência entre os argumentos tecidos e os fatos do processo, datas e documentos. Outrossim, tencionou o acolhimento dos presentes aclaratórios, com o intuito de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de sanar o vício apontado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 4577023)
.

Brevemente Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro plausíveis as razões da presente irresignação
, notadamente porque, com efeito, o acórdão embargado olvidou a individualização da dialética instaurada no recurso de agravo interno, pois deixou de pontuar as nuances características do caso concreto, incorrendo pronunciamento genérico, consoante catequiza o ordenamento jurídico, a começar pela Constituição Federal:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Por sua vez, a lei infraconstitucional,
in casu
o Código de Processo Civil/2015, esmiúça o mandamento ao norte,
litteris
:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
; (Destaquei)

Corrobora, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010,
o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. (RE 1272548 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração para ANULAR o acórdão embargado, a fim de que novo julgamento seja proferido, observando-se, agora, o inarredável princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Belém/PA,
22
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 12/04/2021